Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712328-02.2021.8.07.0005 RECORRENTE: GEAN VIANA LEITE DO ROSARIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 52042760, os advogados Rosival Gonçalves Ferreira, OAB/DF 32.655, e Diogo Santos Bergmann, OAB/DF 34.979, renunciaram ao mandato outorgado pela recorrente. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Caso não haja regularização da representação no prazo concedido, ser-lhe-á nomeado a Defensoria Pública para exercer a sua representação em juízo, devendo os autos serem remetidos àquela instituição para ciência. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007